Tribunal: TJMT
Processo: 0008597-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008597-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0004-97 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), CENTER MODAS COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - CNPJ: 14.883.083/0001-19 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALDEIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 015.968.121-92 (APELADO), DAMIAO ALVES DE SOUZA - CPF: 006.420.838-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Nos termos do art. 85, caput e §1o, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco da Amazônia S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução que lhe opôs a Center Modas Comércio de Vestuários Ltda. – ME e outros,
julgou parcialmente procedente o feito, apenas para limitar a taxa dos juros remuneratórios em 1,50% ao mês, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Inconformado, o apelante defende a legalidade da taxa dos juros remuneratórios contratada, estando em conformidade com o entendimento do STJ em casos semelhantes. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 144136237), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco da Amazônia S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor da Center Modas Comércio de Vestuários Ltda. – ME e outros, visando o recebimento de R$ 48.747,52 (quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), oriundo de cédula de crédito bancário entabulada entre as partes.

Diante disso, os executados opuseram embargos à execução, defendendo a ilegalidade dos juros, dando ensejo a existência de excesso de execução. Requerem a procedência do feito.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, apenas para limitar a taxa dos juros remuneratórios em 1,50% ao mês, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (id. 144136229).

Irresignado, o apelante sustenta a legalidade da taxa dos juros remuneratórios contratada, estando em conformidade com o entendimento do STJ em casos semelhantes. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que a questão da taxa de juros remuneratórios está pacificada.

Digo isso, porque a 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. – que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo do apelante está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso vertente, uma vez que a taxa contratada de 2,75% ao mês (id. 144136209 – pág. 42/45), não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para modalidade de cédula de crédito bancário – conta garantida, motivo pelo qual resta imperiosa a reforma da r. sentença neste particular.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar improcedente os embargos à execução, a fim de declarar a legalidade da taxa de juros remuneratório do contrato firmado entre as partes, devendo os embargantes suportarem a integralidade do ônus sucumbencial, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023